Tribunal: TJDFT
Processo: 0723631-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Processo : 0723631-57.2023.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista o protocolo apenas em 16/06/2023, em que pese a data de ciência em 23/05/2023, conforme consulta na aba “expedientes” no PJe, com início da contagem do prazo no dia subsequente, findando em 14/06/2023. Cumpre registrar a inexistência de indisponibilidades do PJe e de prorrogação de prazo no período. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 16 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator